Tribunal: STF
Processo: ARE 1441831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME. APELAÇÃO. MILITAR. TEORIA DA PERDA DA CHANCE. INAPLICABILIDADE. SEQUELA VISUAL SEM RELAÇÃO COM ATO DA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TERMO INICIAL. REFORMA. AUXÍLIO-INVALIDEZ. CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE DEFINITIVA.



    1. Reexame necessário e apelações interpostas por CLAUDIO DA COSTA, às fls. 893/942, e UNIÃO FEDERAL, às fls. 943/945, contra a r. sentença de fls. 865/873, mantida às fls. 889/890, que julgou procedente em parte o pedido para condenar a ré a retroagir a data da reforma do autor a 31/05/2007, pagando as diferenças remuneratórias daí decorrentes, em relação ao período pretérito, tanto em relação ao valor dos proventos, quanto do auxílioinvalidez, monetariamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios.



    2. O autor, CLAUDIO DA COSTA, buscou o reconhecimento do direito à promoção ao posto de terceiro sargento pela perda da chance de ter feito o curso, em razão de ter ficado cego após realizar duas cirurgias no cérebro, em abril e maio de 2007, além da respectiva alteração da reforma e auxílio invalidez desde maio de 2007 até dezembro de 2008 e que a patente constasse de sua identidade.



    3. Alternativamente, pleiteou que fosse concedido auxílio invalidez, equivalente a sete quotas e meia do soldo de terceiro sargento, desde maio de 2007 até a efetiva implantação desse benefício, em janeiro de 2009, bem como a concessão da reforma, com proventos referentes à graduação de terceiro sargento, desde maio de 2007 até dezembro de 2008.



    4. Pleiteou indenização por dano morais, em razão de erro do Hospital da Aeronáutica, da falta do total consentimento informado, não dando ao autor a opção de se submeter ou não à cirurgia, da perda da chance de ter feito o curso para terceiro sargento e de não ter sido submetido a tratamento precoce.



    5. No agravo de instrumento convertido em retido o autor/agravante buscou impugnar a decisão que indeferiu duas de três perícias médicas requeridas, ante a manifestação da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por meio da ordem de serviço RJODF-2009/00015, de 06/06/2009, no sentido da limitação orçamentária da aludida Seccional.



    6. O pedido principal do referido recurso referia-se à autorização para que o autor, beneficiário da gratuidade de justiça, pudesse se submeter às três perícias requeridas (oftalmologia, neurologia e endocrinologia). Subsidiariamente, requereu o agravante maior dilação de prazo para escolher a especialidade médica e verificar as condições financeiras de arcar com o custo das perícias.



    7. As três perícias requeridas, nas áreas de oftalmologia, endocrinologia e neurologia foram realizadas, inexistindo, desta forma, qualquer prejuízo processual.



    8. Caracterizada a perda de objeto do agravo convertido em retido.



    9. No apelo, o autor/apelante alegou preliminarmente cerceamento de defesa, por ter o Juízo de primeiro grau entendido que seriam desnecessários os esclarecimentos da perícia requeridos pelo recorrente.



    10. O apelante defendeu que, além de não ter havido intimação da parte autora da decisão de fls. 861, os indeferimentos dos requerimentos da perícia também não foram fundamentados.



    11. A ausência de intimação da parte da decisão que indefere a produção de determinada prova não acarreta cerceamento de defesa, com a nulidade da sentença, quando referida prova for inútil ao deslinde da causa, sob pena de procrastinação desnecessária do feito.



    12. No caso em questão, o autor pretendeu a revisão de sua reforma, com um posto acima, em decorrência da aplicação da teria da perda da chance, subsidiariamente, que o auxílio invalidez e a reforma retroagissem ao início da doença, além de indenização por danos morais.



    13. A causa de pedir refere-se ao descobrimento e agravamento de doença na hipófise, que levou o autor a se submeter a duas cirurgias, das quais adveio sequela visual irreversível.



    14. Para a comprovação das alegações, foram produzidas as provas periciais nas áreas da oftalmologia, neurologia e endocrinologia, todas requeridas pela parte autora.



    15. Depois de produzidos os laudos periciais, o demandante requereu que os peritos prestassem esclarecimentos em audiência.



    16. A despeito da complexidade da enfermidade que acometeu o autor, é totalmente desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento para atender à pretensão de complementação de laudo pericial, sendo certo que os peritos prestaram tais esclarecimentos adicionais requeridos por escrito.



    17. A interpretação do atendimento médico conferido ao autor à luz do Código de Ética Médica guarda um grau de subjetividade peculiar que foge até mesmo do objeto técnico-científico do trabalho pericial, e, obviamente, é circunstância que não impede a valoração das provas e apuração dos fatos pelo julgador.



    18. Sendo irrelevante esta pretensão do autor/apelante para o deslinde do feito, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão de indeferimento.



    19. A primeira pretensão, que restou refutada na sentença, diz respeito à aplicação da teoria da perda da chance para que o autor galgasse a graduação decorrente do curso de terceiro sargento, uma vez que as sequelas definitivas decorrentes da enfermidade que o acometeu - e que não foi devidamente tratada e diagnosticada pela ré/apelada-, o impediram de participar do referido curso.



    20. A teoria da perda de uma chance, na categoria de lucros cessantes, deve ser analisada de acordo com possibilidades reais e não meramente hipotéticas. O simples fato de o autor integrar os quadros da Força Aérea Brasileira, na condição de soldado e com boa reputação, não significa que prosseguiria de forma longeva na própria carreira militar.



    21. A aplicação da teoria da perda da chance, assim como a reparação por danos morais, pressupõe a pratica de ato ilícito pelo agente infrator.



    22. O primeiro apelante entende que houve erro no atendimento recebido no hospital da parte ré/apelada, por ter ocorrido demora no diagnóstico e tratamento e na ausência de clareza no termo de consentimento dos atos cirúrgicos indicados quanto aos riscos do procedimento.



    23. Ocorre que a prova pericial produzida demonstrou que a cegueira não se originou das cirurgias realizadas no autor/apelante, mas de doença prévia que o acometeu e que não tem relação com as atividades profissionais por ele desenvolvidas.



    24. Nesse aspecto, a constatação feita em perícia oftalmológica – fls. 605 - é elucidativa: “O Autor era portador de macroadenoma hipofisário, por se tratar de patologia que acometeu as vias ópticas de forma compressiva, as mesmas foram lesadas em caráter permanente (irreversível), apesar das cirurgias realizadas. Atualmente o autor apresenta cegueira bilateral irreversível.”



    25. O laudo pericial oftalmológico indica que a cegueira ocorreu, do ponto de vista cronológico, após a realização das duas cirurgias, não havendo elementos para se entender que havia cegueira antes dos procedimentos, mas alteração da visão, conforme queixa médica do próprio recorrente. O prontuário médico apresentado pelo demandante caminha também nesse sentido.



    26. Quanto à suposta ausência de informação dos termos de consentimentos assinados pelo apelante antes da realização de cada cirurgia, não vislumbro que tenha sido levado a erro pelo fato de constar como possível complicação a diminuição da acuidade visual, quando, no próprio documento, pela complexidade do procedimento, foi-lhe informado dos riscos mais graves de coma e morte. Tais documentos ainda contêm a advertência de que a não realização do tratamento cirúrgico poderia acarretar o risco de morte.



    27. Não vislumbro haver omissão proposital de advertência acerca de possível cegueira bilateral nos termos de consentimentos assinados pelo autor/apelante e tampouco que o conteúdo de tais documentos eventualmente violem o Código de Conduta Médica, como quer o apelante.



    28. Inexiste inconsistência no fato de o autor/apelante ter sido considerado apto na inspeção de Saúde em 14 de junho de 2006, conforme fls. 250, e, no ano seguinte, receber dispensa médica para tratamento do tumor hipofisário que lhe desencadeou a cegueira.



    29. O diagnóstico definitivo da doença não necessariamente ocorre a partir do aparecimento dos primeiros sintomas. Muitas vezes é a partir da evolução da sintomalogia e do estudo por diversas áreas médicas que se obtém com precisão o diagnóstico, como aconteceu no caso dos autos.



    30. O perito neurologista informou que a lesão do autor/apelante foi adquirida e com o tempo ocupou espaço no crânio comprimindo o quiasma óptico, causando lesão definitiva visual (fls. 766).



    31. A inicial queixa visual foi analisada por oftalmologista, depois por neurologista, que solicitou a realização de tomografia computadorizada, exame que acusou a existência de massa levemente hiperdensa no crânio do apelante, e a partir daí o tratamento foi realizado sem que se configurasse evidente demora.



    32. A partir de fls. 133 a evolução do atendimento: em 17/05/2006 foi solicitada a tomografia, a qual, como o próprio autor afirma, não foi de imediato marcada, por impossibilidade financeira de adiantamento dos custos e por reputar que não seria algo urgente; em 05/12/2006, consta o resultado do referido exame; em 17/01/2007, foi solicitada ressonância magnética; em 22/01/2007, foi recomendada ao autor dieta hipossódica e nessa mesma data o apelante foi encaminhado ao setor de cardiologia; em 28/03/2007, foi prescrita medicação; a partir de 17/04/2007 foram solicitados exames préoperatórios; em 25/04/2007, foi realizada a primeira cirurgia e avaliadas as queixas do pósoperatório; em 11/05/2007 foi realizada a segunda cirurgia; a partir de então foram realizados diversos exames e finalmente constatada, infelizmente, a cegueira bilateral no pós-operatório.



    33. A perícia neurológica, inclusive, evidenciou a urgência no procedimento cirúrgico em razão da compressão do quiasma óptico; constatou que a amaurose é, às vezes, consequência inevitável e não pode ser prevista; que não há imperícia, imprudência ou negligência no caso; que o procedimento cirúrgico é muito difícil e localizado em região ingrata e as complicações que podem ocorrer independem do cirurgião (fls. 766).



    34. Em nenhum momento o autor alegou especificamente imperícia do cirurgião.



    35. A perícia endocrinológica, por sua vez, complementou e confirmou, no que lhe cabia, as pericias anteriores.



    36. Além de não ter configurado ato ilícito da ré/apelada, uma vez que os laudos pericias produzidos indicam que a cegueira bilateral definitiva do autor/apelante decorreria da enfermidade amaurose bilateral por atrofia do nervo ótico, e não de eventual falha no atendimento médico recebido, o autor/apelante não demonstrou inequivocadamente que teria logrado êxito no curso para a graduação de terceiro sargento, deixando, inclusive, de apresentar os requisitos necessários para a respectiva aprovação.



    37. Sem comprovação a alegação de que a ré não forneceu a medicação para tratamento das sequelas advindas do pós-operatório, de modo que igualmente não configurada ilicitude da ré/apelada.



    38. Em que pese o todo o prejuízo psicológico sofrido pelo autor em decorrência do descobrimento da grave doença, do delicado e doloroso tratamento e da infeliz sequela advinda, não se vislumbra qualquer violação ao direito da personalidade do apelante.



    39. Reputo que os atendimentos médicos sempre convergiram para diagnóstico e tratamento da enfermidade do autor, sem que se possa falar em erro médico, demora evidente ou qualquer impropriedade de atendimento que tenha nexo de causalidade com a cegueira adquirida pelo autor.



    40. O autor pretendeu alternativamente a retroação a maio de 2007, data do diagnóstico da cegueira total, do auxílio invalidez e da reforma, uma vez que a implantação dos mesmos só efetivou-se no contracheque de janeiro de 2009.



    41. No caso dos autos, restou configurada a cegueira bilateral do autor em maio de 2007, depois de realizada segunda cirurgia cerebral, sendo indevida a concessão de licenciamento temporário, quando já se sabia que a sequela do tratamento tinha caráter definitivo, e, portanto, inviabilizava o retorno do demandante ao exercício da atividade militar.



    42. Da leitura do prontuário do HFAG, às fls. 178, observa-se que a ré já tinha certeza da existência de enfermidade que tornava o autor incapaz para o trabalho em maio de 2007. “Paciente 37 anos em pós operatório de tumor cerebral com cegueira bilateral no pós operatório”.



    43. Da análise do art. 108, V e § 2º da Lei nº 6.880/80, não há uma especificação da data a ser considerada como termo inicial para concessão da aposentadoria por invalidez, estabelecendo o §2º do artigo 108, da Lei n. 6.880/80 apenas que, no caso do item V, somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada Força Singular.



    44. O auxílio-invalidez, por sua vez, é previsto na Medida-Provisória 2215-10/2001, sendo definido como o direito pecuniário ao militar na inatividade, reformado como inválido, por incapacidade para o serviço ativo. Portanto, é benefício que tem nítida relação com a constatação da incapacidade definitiva e a concessão da reforma.



    45. Em que pese a União Federal defenda que a concessão da reforma dependa da homologação por Junta Superior de Saúde e que esse seria o marco para a concessão da reforma e do auxílio invalidez, essa não é a melhor leitura dos dispositivos legais, até porque, em assim o fazendo, a ré/apelante acaba por transferir ao militar o ônus da demora administrativa.



    46. Nada impediria que a Junta de Saúde, ao reconhecer a incapacidade definitiva do autor, estipulasse o momento em que houve constatação inequívoca da doença, considerando este o marco inicial para a concessão dos benefícios (reforma e auxílio invalidez). Esta, a meu ver, seria a conduta condizente com a leitura mais razoável dos dispositivos legais supracitados.



    47. O autor/apelante requereu a devolução dos valores pagos pelas perícias nas áreas de neurologia e endocrinologia.



    48. O autor é beneficiário da justiça gratuita, tendo sido realizada a perícia na área de oftalmologia pelo mecanismo da gratuidade de justiça e as demais perícias, nas áreas de neurologia e endocrinologia, foram pagas pelo demandante, por meio da guia de pagamento de fls. 665, conforme determinado na decisão de fls. 531 e 653.



    49. Não me parece que a Ordem de Serviço nº RJ-ODF-2009/00015, de 06/06/2009, mencionada na referida decisão, pretendeu limitar a produção probatória, mas sim o valor pago por perícia.



    50. A interpretação dada pelo Juízo de primeiro grau aos termos da referida ordem de serviço afigurou-se inadequada, pois condicionou o deferimento de duas a três perícias médicas requeridas ao adiantamento dos respectivos custos pelo agravante, beneficiário da gratuidade de justiça, quando o texto do normativo apenas limitou o valor do pagamento de cada procedimento pericial.



    51. Caso o autor não se disponibilizasse a pagar pelas perícias neurológica e endocrinológica, haveria um notório cerceamento de defesa, eis que as três provas periciais requeridas são imprescindíveis ao deslinde do feito, pois a doença que o acometeu, por sua complexidade, demandou análise por diversas áreas médicas.



    52. O adiantamento pelo autor, beneficiário da gratuidade de justiça, das despesas com as perícias em endocrinologia e neurologia foi indevido, pelo que se impõe o respectivo ressarcimento. (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1790045 2019.00.00777-4, OG FERNANDES - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:08/08/2019 RSTP VOL.:00364 PG:00144 ..DTPB)



    53. O artigo 95 do CPC/2015 preencheu a lacuna que havia no CPC/73 e seguiu a linha do prevalente entendimento jurisprudencial estabelecendo que cabe ao Estado custear o pagamento de perícia requerida por beneficiário da gratuidade de justiça:



    54. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, §2º do CPC), todavia, como se sabe, a cobrança fica suspensa enquanto durar o estado de hipossuficiência.



    55. Irretocável o critério de atualização da condenação, eis que amparado em tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, e a condenação em honorários advocatícios.



    56. Agravo retido prejudicado.



    57. Negado provimento ao apelo da União Federal.



    58. Parcial provimento ao apelo do autor e à remessa necessária tão somente para determinar o reembolso ao demandante das quantias adiantadas para o pagamento das perícias neurológica e endocrinológica, devidamente corrigidas e atualizadas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos V e X, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente